Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TAXAS PRATICADAS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO PARA OPERAÇÕES SEMELHANTES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.061.530/RS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Carlos Amaral da Silva contra sentença (ID 44918349) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação revisional de contrato c/c restituição c/c indenização por danos morais ajuizada pelo apelante contra Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais de rescisão do contrato de empréstimo por suposta abusividade de juros remuneratórios, condenação à restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

2. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

3. Em consulta ao registro histórico do Banco Central do Brasil relativo à taxa de juros de empréstimo consignados para servidores públicos, verifica-se que, no dia 13/1/2020, Olé Bonsucesso Consignados., ora apelada, praticava taxas de 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) ao mês e de 19,20% (dezenove inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, praticamente idênticas àqueles incidentes no contrato em vergasta (1.50% ao mês e 19.56% ao ano). No mais, a taxa média de juros praticada pelas instituições financeiras para empréstimo da mesma natureza à época era de 1,77% (um inteiro e setenta e sete centésimos por cento) ao mês e 24,11% (vinte e quatro inteiros e onze centésimos por cento) ao ano. Logo, os índices aplicados ao contrato em discussão são mais favoráveis ao apelante em comparação com a média praticada pelo mercado.

4. Não há, portanto, elementos que indiquem a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, sobretudo porque inexiste relevante diferença entre as taxas previstas no contrato em relação àquelas praticadas pela instituição financeira, tampouco há significativa discrepância em relação às taxas de mercado. Muito pelo contrário, as taxas efetivas de juros remuneratórios estão claramente indicadas em patamar inferior à média praticada pelo mercado, o que inviabiliza a revisão pretendida pelo apelante. Deve prevalecer, portanto, o que restou pactuado pelas partes no contrato celebrado.

5. Ante a não verificação da prática de ato ilícito pela instituição financeira na estipulação dos juros contratados, não há falar, por consequência, em indenização por danos morais. Com efeito, ausente um dos elementos da responsabilidade civil (no caso, o ato ilícito), não subsiste a pretensão reparatória. Manutenção da sentença que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.